Tribunal: CARF
Processo: 14367.000214/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000214/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
NÃO PRESTAR ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. Deixar de
prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração conforme
previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, Inciso III e § 11, com redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000214/2010-11
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD 37.272.0013, contra a empresa em epígrafe em decorrência de a mesma deixar de
prestar a Secretaria da Receita Federal, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da mesma, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, Inciso III e § 11, com
redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 combinada com o art. 225, inciso
III do RPS Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O sujeito
passivo foi cientificado do AI em causa, em 19/08/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 15.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 13, deixou a Empresa de
prestar informações cadastrais e financeiras de interesse da mesma, como adesão ao Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT, comprovante de fornecimento de vale transporte,
comprovantes de matrícula de obras de construção civil, notas fiscais, faturas e recibos de mão
de obra ou serviços prestados, alvarás de licença e habite-se para construção, e projetos
aprovados de obra de construção civil, Relação Anual de Informações Sociais RAIS e alterações
contratuais.
Foi aplicada a multa prevista nos artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de
R$14.317,78, considerando a ausência de agravantes dispostas no 290 do referido Regulamento
Da Impugnação. Às fls. 18/20, em 20/09/2010, acompanhada de seus anexos, a
empresa interessada apresenta impugnação, mediante a os argumentos a seguir

Inicialmente faz um resumo dos fatos para em seguida, quanto ao mérito alegar que em
momento algum deixou de prestar a Receita Federal do Brasil as informações cadastrais e
financeiras de interesse da mesma solicitadas, para o que anexa os seguintes documentos:
RAIS Relação Anual de Informações Sociais dos anos calendários 2007 e 2008, Contrato
Social e alterações, documento de aprovação de projetos pelo CREA, notas fiscais, faturas e
recibos de mão de obra e serviços prestados.

Questiona que de acordo com o artigo 3, da Portaria Interministerial n° 05/1999, que a adesão
ao PAT seria por prazo indeterminado, não havendo necessidade das empresas inscritas
adotarem procedimentos junto ao Órgão Gestor do Programa de Alimentação, no sentido de
apresentar seus formulários de inscrição, devendo, no entanto, ser informado anualmente no
campo 3 do Relatório Anual de Informações Sociais RAIS, se participa ou não do PAT, como
fez a impugnante, conforme RAIS em anexo.

Argui que no tocante aos comprovantes de matrícula de obras de construção civil solicitados,
não faria sentido tal exigência, considerando que o Agente Fiscal teria acesso as matrículas de
obras, tanto que as utilizou para discriminar as obras constantes dos demais autos de infração.

Entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal requer seja: a)
acolhida a presente impugnação, em seu caráter suspensivo, e julgados improcedentes todos os
termos do referido auto de infração, declarando-se por via de conseqüência a insubsistência do
Processo Administrativo, finalizando com o consequente arquivamento do mesmo; b)
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

permitido provar o acima alegado, por todos os meios em direito admitidos, inclusive prova
pericial e documental.

A DRJ Belém , na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
- quanto ao pedido de nulidade do lançamento, o presente auto de infração foi
lavrado pela fiscalização, para o fim específico de registrar a ocorrência de infração à legislação
previdenciária, em descumprimento de uma obrigação acessória, possibilitando a instauração do
respectivo processo de infração e constituição do crédito decorrente da multa aplicada, conforme
previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, vez que, conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 13, a
empresa deixou de prestar à fiscalização informações sobre PAT, comprovantes de fornecimento
de vale transporte, comprovantes de matrícula de obras de construção civil, notas fiscais, faturas
e recibos de mão de obra ou serviços prestados, alvarás de licença e habite-se para construção, e
projetos aprovados de obra de construção civil, RAIS e alterações contratuais.
Saliente-se nos termos dos dispositivos mencionados que a fiscalização, ao lavrar
o presente auto de infração, agiu de forma plenamente vinculada, conforme estabelecido pelo
Código Tributário Nacional, tão somente cumprindo as determinações legais, das quais, de
maneira alguma, poderia abster-se. Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao
princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei
(entenda-se em seu sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se
afastar, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do
CTN.
Passando aos argumentos da defendente, tem-se a alegação da autuada de que em
momento algum teria deixado de prestar a Receita Federal do Brasil as informações cadastrais e
financeiras solicitadas, ocasião em que carreia aos autos RAIS, Contrato Social, documento de
aprovação de projetos pelo CREA, notas fiscais, faturas e recibos de mão de obra e serviços
prestados.
Do exame dos argumentos e documentos agora trazidos ao processo, observo que
esses não possuem o condão de alterar o lançamento, visto o fato de, quando da impugnação, se
ter acesso a essas informações não ser suficiente para elidir a autuação, em virtude de que a
infração ocorreu à época da ação fiscal, pela não prestação de informações cadastrais e
financeiras e não restar comprovado por meio dos documentos apresentados, que foram
prestadas à fiscalização, na época de sua realização, as informações neles contidas.
Neste contexto cumpre ressaltar que no processo administrativo fiscal, é preciso,
por meio de provas incontestes, comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no
caput e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o que não ocorreu neste caso,
não constando, inclusive, do presente processo quaisquer termos, à época encaminhados ao
agente fiscal, visando comprovar a apresentação ou não das informações solicitadas ou da sua
impossibilidade de fazê-lo.
Quanto aos argumentos que se traduzem em justificativas da não apresentação da
adesão ao PAT e das matrículas das obras solicitadas, sem adentrar no mérito dessas questões, de
pronto vale esclarecer que esses argumentos também não podem elidir o lançamento, haja vista
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

que, conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 13, não são as únicas informações cadastrais e
financeiras não prestadas à fiscalização objeto da autuação.
Por fim, quanto ao pedido de prova pericial e documental, deixa-se de atende-lo,
por considera-lo prescindível, na forma do art. 18 do Decreto 70.235/197.:
Pelo exposto, vota a DRJ no sentido de considerar a impugnação improcedente e
o crédito tributário mantido, consubstanciado no Auto de Infração AI, DEBCAD 37.272.0013
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja declarada a nulidade do Auto de Infração em razão de erro
de calculo no valor da multa e no mérito que a multa seja calculada considerando eventuais
diferenças verificadas.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

Saliente-se que a decisão de piso já deu provimento ao pleito, recalculando a
multa.

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, fora amplamente demonstrado que não houve qualquer no
lançamento efetuado pela autoridade fiscal.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Mérito

Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

Em que pese concordar com a decisão de piso integralmente, e o Recurso
Voluntário repetir os argumentos trazidos anteriormente, perpasso pelos principais pontos para
que não restem dúvidas acerca da análise de todos os quesitos de defesa.

Passando aos argumentos da defendente, tem-se a alegação da autuada de que em
momento algum teria deixado de prestar a Receita Federal do Brasil as informações cadastrais e
financeiras solicitadas.
Apresenta, em sede de impugnação o RAIS, Contrato Social, documento de
aprovação de projetos pelo CREA, notas fiscais, faturas e recibos de mão de obra e serviços
prestados. Saliente-se que a apresentação de tais documentos no momento processual da
impugnação não possui o condão de alterar o lançamento, visto que a infração ocorreu à época
da ação fiscal, pela não prestação de informações cadastrais e financeiras e não restar
comprovado por meio dos documentos apresentados, que foram prestadas à fiscalização, na
época de sua realização, as informações neles contidas.
Neste contexto cumpre ressaltar que no processo administrativo fiscal, é preciso,
por meio de provas incontestes, comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no
caput e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o que não ocorreu neste caso,
não constando, inclusive, do presente processo quaisquer termos, à época encaminhados ao
agente fiscal, visando comprovar a apresentação ou não das informações solicitadas ou da sua
impossibilidade de fazê-lo.
Quanto aos argumentos que se traduzem em justificativas da não apresentação da
adesão ao PAT e das matrículas das obras solicitadas, sem adentrar no mérito dessas questões, de
pronto vale esclarecer que esses argumentos também não podem elidir o lançamento, haja vista
que, conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 13, não são as únicas informações cadastrais e
financeiras não prestadas à fiscalização objeto da autuação.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser rejeitado o pedido de nulidade e no
mérito NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
e no mérito NEGAR provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000214/2010-11

Fl. 1789
DF CARF MF
Original